Tribunal: TCU
Processo: 003.694/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em razão da impugnação total das despesas de Convênio, firmado entre o Instituto e a Prefeitura Municipal de Turiaçu/MA, tendo por objeto a construção de estradas vicinais

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em razão da impugnação total das despesas do Convênio no 706.958/2009, firmado entre o Instituto e a Prefeitura Municipal de Turiaçu/MA, tendo por objeto a construção de estradas vicinais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Srs. Raimundo Nonato Costa Neto e E.C.C Construções Ltda., com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas dos responsáveis Srs. Raimundo Nonato Costa Neto (ex-Prefeito do Município de Turiaçu/MA) e E.C.C Construções Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, e 210, do Regimento Interno/TCU, e condená-los solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data do efetiva quitação do débito, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992: Data Valor 20/12/2012 R$ 661.344,65 9.3. aplicar aos responsáveis Sr. Raimundo Nonato Costa Neto e E.C.C Construções Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor individual de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.6. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra.